Tribunal: CARF
Processo: 16682.722458/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722458/2017-88
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.204 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Embargante
SOUTH32 MINERALS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Deve-se acolher os Embargos de Declaração, apenas para reconhecer a
omissão apontada (fundamentação da Multa Isolada), sem efeitos infringentes,
retificando-se o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os Embargos de
Declaração para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o
acórdão embargado, notadamente para integrá-lo com a fundamentação da Multa Isolada por
falta de recolhimento das estimativas do IRPJ. Vencido o Conselheiro André Severo Chaves que
acolhia os embargos com efeitos infringentes para afastar a multa aplicada. Farão declaração de
voto os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e André Severo Chaves.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio, transcrevendo o Despacho de Admissibilidade de Embargos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722458/2017-88
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1401-004.194, por meio do qual
os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, em sessão realizada em 11/02/2020, por unanimidade,
afastaram a preliminar de aplicação do art. 24 da LINDB e, por maioria,
negaram provimento ao recurso voluntário.

A ementa do referido acórdão restou assim consignada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DECRETO-LEI 4.657/1942, LINDB, ART. 24. INAPLICABILIDADE AO
CASO.
O artigo 24, do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela Lei no
13.655/2018, não se aplica, em tese, ao caso dos autos.
GLOSA DE DESPESAS. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE INVESTIDORA
(EMPRESA VEÍCULO) POR SUA INVESTIDA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível a amortização do ágio, quando uma sociedade controlada
(autuada), sem demonstrar haver propósito negocial na operação, tendo como
único objetivo a obtenção de benefício fiscal (amortização do ágio), incorpora
a sociedade controladora (“empresa veículo”), em cujo patrimônio constava
registro de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura da
própria controlada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA MENSAL.
A multa isolada, calculada sobre a totalidade ou diferença da antecipação do
IRPJ/CSLL, mensalmente devida e não recolhida, deve ser aplicada à pessoa
jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento
do IRPJ/CSLL em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, por
descumprimento da obrigação de antecipar o IRPJ/CSLL mensalmente
devido.”
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

A contribuinte tomou ciência formal do acórdão em 23/03/2020 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 3.245) por meio da intimação
disponibilizada em seu domicílio tributário eletrônico, e opôs os Embargos
Declaratórios em 30/03/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fls.
3.247), portanto tempestivamente, nos termos dos arts. 64, I, e 65 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015). Dispõe o
RICARF acerca dos Embargos de Declaração o seguinte regramento:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de nulidade de decisões da
delegacia da qual é titular; (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou (Redação dada pela Portaria MF no 153,
de 2018)
VI - pelo Presidente da Turma encarregada pelo cumprimento do acórdão de
recurso especial. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§2o O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto
vencedor objeto dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos
embargos de declaração.
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição
ou obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem
objetivamente apontadas. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(g.n.)
(...)
Alega a embargante ter havido omissões no Acórdão no 1401-004.194, tanto no
que diz respeito à composição dos grupos envolvidos na operação, quanto no
tocante ao lançamento da multa isolada de IRPJ. Seguem os termos
apresentados pela embargante:
“II.1. - 1a Omissão: Diferentes acionistas dos Grupos envolvidos -
Inexistência de ágio interno
10. Não obstante isso, considerando que v. acórdão embargado, mesmo que de
forma secundária, tratou do tema “ágio interno”, cabe à Embargante buscar o
devido prequestionamento de circunstância fática omissa no voto condutor
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

sobre o assunto e essencial ao correto e amplo julgamento da demanda, capaz
de infirmar a própria conclusão dessa Colenda Turma julgadora, a fim de
resguardar seu direito futuro de acesso à instância Especial.
11. Trata-se, especificamente, do fato alegado e provado pela Recorrente em
seu Recurso Voluntário de que as empresa envolvidas na operação possuem
acionistas diversos como se observa pelos seguintes quadros dos 20 (vinte)
maiores acionistas de cada um dos “grupos”
...
12. Tal fato (empresas sob controle diverso) associado ao próprio
reconhecimento pelo v. acórdão recorrido do efetivo pagamento de numerário
para a aquisição do investimento objeto da amortização fiscal, afasta por
completo a possibilidade de qualificação de “ágio interno”, na linha dos
precedentes desse Tribunal Administrativo.
13. Dessa forma, muito embora se entenda que o fundamento primordial do v.
acórdão embargado foi, efetivamente, a acusação de “empresa veículo” e não
de “ágio interno”, requer-se sejam acolhidos os presentes Embargos de
Declaração neste ponto a fim de integra-se o julgado com essa importante
circunstância fática, omitida pela Turma de origem.
II.2. - 2a Omissão: Improcedência da multa isolada de IRPJ
14. A segunda omissão existente no v. acórdão embargado refere-se à análise
da matéria “improcedência da multa isolada de IRPJ sobre as estimativas
mensais não recolhidas, exigida após o encerramento do exercício em que
verificado prejuízo fiscal”.
15. Tal matéria foi devidamente tratada pela ora Embargante em seu Recurso
Voluntário (Capítulo C.5 – parágrafos 125 a 136 – fls. 2.973/2.975), mas não
foi objeto de análise por essa Colenda Turma Julgadora. O próprio Relatório
do v. acórdão embargado transcreve as razões expostas pela Embargante sobre
esta matéria, como se observa às fls. 3.210/3.212.
16. De fato, observa-se que embora a ementa do v. acórdão embargado faça
menção à manutenção da autuação neste ponto3, não há no voto condutor
nenhuma fundamentação nesse sentido, mas apenas menções à matéria ao
longo do Relatório.
17. Dessa forma, tratando-se de matéria autônoma devidamente submetida pela
Embargante exame dessa Colenda Turma Julgadora, evidencia-se também a
existência da segunda omissão que ora se aponta e o pleno conhecimento dos
presentes Embargos de Declaração.
V – CONCLUSÃO E PEDIDO
18. Ante o exposto, restou amplamente demonstrado que o v. acórdão
embargado incorreu em 2 (duas) omissões, sobre pontos relevantes ao amplo
exame do mérito da matéria em análise, que merecem ser enfrentados por esse
Colegiado para que haja uma entrega efetiva da prestação jurisdicional, mais
precisamente:
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

i) a circunstância fática de que as empresa envolvidas na operação possuem
acionistas diversos, como se observa pelos quadros apresentados que listam os
20 (vinte) maiores acionistas de cada um dos “grupos”, o que afasta por
completo a acusação de “ágio interno” ainda que ela tenha sido utilizada
apenas de forma secundária para a manutenção da autuação por essa Colenda
Turma julgadora; e
ii) toda a matéria “improcedência da multa isolada de IRPJ sobre as
estimativas mensais não recolhidas, exigida após o encerramento do exercício
em que verificado prejuízo fiscal” contida no Capítulo C.5 – parágrafos 125 a
136 do Recurso Voluntário da Embargante (fls. 2.973/2.975).”
Análise dos vícios apontados
A primeira alegada omissão, segundo a embargante, consiste no fato do
acórdão não ter se manifestado sobre a composição acionária de empresas
envolvidas na operação que resultou no ágio objeto da autuação fiscal. De fato,
como a própria embargante reconhece, o voto condutor do julgado
fundamentou-se, para confirmar a autuação fiscal, no uso de empresa veículo.
Como é cediço, desde que devidamente fundamentada a decisão, não há que se
enfrentar todos os argumentos alegados em sede de recurso voluntário, e a
decisão ora embargada está perfeitamente fundamentada no que tange à
procedência da autuação, conforme as seguintes passagens, extraídas do voto
condutor:
“No presente caso, a única função da empresa BHP Billiton Empreendimentos
Minerais Ltda, no conjunto de operações realizadas, foi permitir a amortização
de ágio pela BMSA, sem que sua existência tenha qualquer função econômica
que não essa.
Não me esqueço que a legislação atual permite a constituição de empresas com
finalidades específicas em participar do capital de outras empresas.
Não é o caso que temos aqui nos autos.
De se relembrar o que consta no Termo Fiscal:
...
Fatos estes que já foram anunciados neste Voto.
Aliás, não se pode nem dizer que há, de fato, uma incorporação: a investida
(BMSA), na realidade, não incorpora nada, posto que a investidora (BHP
Billiton Empreendimentos Minerais Ltda) não tem ativo expressivo algum, a
não ser o ágio a ser amortizado. Os livros contábeis e o Balanço da empresa
BHP Billiton Empreendimentos Minerais Ltda vão conter o que? Ambos,
certamente, refletem apenas operações com a BMSA: registros referentes ao
investimento com ágio na fiscalizada e sua respectiva incorporação pela
mesma.
Eventuais registros de valores imateriais de despesas e/ou de receitas revelam-
se irrelevantes.
[...]
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

Uma empresa funcionará como veículo em certa operação se receber e
repassar algo, em geral um ativo, sem que exista um propósito extra tributário
suficiente para explicar essa circulação, independentemente de sua duração, de
ser uma sociedade operacional ou não, de em regra cumprir suas obrigações
ou não. Vale dizer: até mesmo uma empresa longeva, operacional e que
costuma cumprir suas obrigações, pode ser usada como veículo em certa
operação se receber e repassar recursos sem propósito extra tributário. Sendo
assim, para refutar a acusação de uso de empresa-veículo é inócuo comprovar
que a referida empresa teve longa duração, era operacional e em regra
cumpria suas obrigações, se, por outro lado, não ficar demonstrado que, em
certa operação, havia um propósito extra tributário para ela receber e repassar
recursos.
No caso dos autos, essa empresa veículo (BHP Billiton Empreendimentos
Minerais Ltda), por sua vez, sustentando-se nos recursos que nela foram
aportados pela sua controladora no exterior, a empresa Broken Hilton
Property – BHP CO, adquiriu as ações da BMSA, que estavam em poder da
BAHBV, com pagamento/apuração de ágio e, posteriormente, foi incorporada
por sua investida, a qual considerou, também assim entendo, indevidamente, a
dedutibilidade da contrapartida da amortização do ágio das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, em uma interpretação totalmente equivocada do art.386
do RIR/99.
A empresa Broken Hilton Property – BHP CO, controladora da BHP Billiton
Empreendimentos Minerais Ltda, se houvesse feito a aquisição diretamente,
não poderia ter-se beneficiado da amortização do ágio para fins tributários, a
menos que fosse objeto de incorporação, o que não faria o menor sentido.
Aqui não se trata, conforme aventado pela Recorrente, de eventual ingerência
pela autoridade fiscal em sua atividade, trata-se, isto sim, de desconsiderar,
apenas para fins fiscais, a operação de incorporação efetivada pela Recorrente
junto a BHP Billiton Empreendimentos Minerais Ltda..
A questão não requer muitas divagações, deve-se ter em mente que o ágio
representa um custo (se o investimento for alienado) ou despesa se for objeto de
amortizações.
A legislação permite que o ágio possa ser amortizado, impedindo, entretanto,
sua dedução fiscal, conforme consta no art.391 do RIR/99, ressalvado o
disposto no art.426 do RIR/99 (alienação do investimento).
Ainda, a possibilidade (fiscal) de deduzir o ágio na apuração do lucro
restringe-se ao caso previsto no art. 386, III, do RIR/99 (art. 7o, III, da Lei n°
9.532/97), qual seja: em que a pessoa jurídica absorver patrimônio de outra,
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio fundamentado em rentabilidade da coligada ou
controlada com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, caso
em que a amortização poderá ocorrer à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração.
Ao contrário do que entende a Recorrente, a utilização de empresa
intermediária (ou veículo), sem qualquer função empresarial real distinta do
investimento com ágio, está, sim, vedada pelo dispositivo do art.386 do RIR/99.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

Não há lógica em supor que a Lei Tributária admitiria ou até incentivaria a
criação de empresa intermediária, sem função empresarial, como se depreende
das teses da Recorrente.
A Lei não autorizou expressamente (e nem poderia) que o contribuinte se
beneficie de amortização de despesas originadas em negócios desta natureza.
Não é possível admitir, sob pena de aceitar incompatibilidade no ordenamento
jurídico, que a lei tenha autorizado a dedução fiscal de ágio mediante
operações que não refletem a realidade, sem efetivo propósito, como no caso, a
criação/utilização da empresa intermediária sem qualquer finalidade.
Reproduzo novamente o texto legal do caput do art.386 do RIR/99:
...
Então, o que se persegue é o que alguns chamam de confusão patrimonial, que
nada mais é do que a união dos patrimônios das empresas envolvidas, a real
investidora (que adquiriu a participação societária com ágio) e a investida,
ocasião em que a amortização do ágio passa a ser autorizada com efeitos
imediatos na base de cálculo do IRPJ.
Isto porque, aquele custo maior (ágio) desembolsado pela investidora, ao se
fundir com os lucros gerados pela investida, por meio da incorporação, resulta
na permissibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, pois agora há uma
comunicação direta entre a despesa de amortização deste ágio e as receitas
auferidas pela investida.
O procedimento realizado não extingue, na real adquirente, a parcela do
investimento correspondente ao ágio, de modo que, ao final das operações
realizadas, com a incorporação da empresa veículo pela investida, a
propriedade da participação societária adquirida com ágio subsiste no
patrimônio da investidora original, diversamente do que se extrai da lei.
Nesse contexto, conforme apontado pela Fiscalização, não há como prosperar
a possibilidade de dedutibilidade por uma pessoa jurídica, de ágio originado
na aquisição, de quotas dela mesma, por uma empresa criada/utilizada somente
para tal operação de aquisição (empresa intermediária ou empresa veículo).
Aqui se verificou a tal "confusão patrimonial", que a autoridade lançadora não
admitiu ter ocorrido. Trata-se de uma expressão surgida do encontro
patrimonial entre o investidor e a investida, ocasião em que a amortização do
ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo do
IRPJ.
Particularmente, em outro viés que me agrada mais, este encontro de contas
nada mais é do que a observância ao regime de competência, que ilustra o
princípio da confrontação entre receitas e despesas. Relembremos de seu
conceito, conforme se extrai da obra Contabilidade Financeira - Introdução
Aos Conceitos, Métodos e Aplicações, de Roman L.Weil, Katherine Schipper e
Jennifer Francis, tradução da 14a edição norte-americana, 2016:
....
Enquanto o ágio pago (sacrifício de ativos) na aquisição em debate permanecer
com a adquirente BHP Billiton Empreendimentos Minerais Ltda, ele (o ágio)
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

fica, digamos, congelado, em face do regime de competência, uma vez que
ainda não se materializaram os benefícios futuros desta saída de ativos com os
lucros ou receitas esperados, ou seja, o custo/despesa representado pelo ágio e
as receitas pertinentes (resultados futuros) que se espera obter/gerar ainda não
se comunicaram, daí a sua indedutibilidade fiscal.
Agora, quando se perfectibiliza o encontro da despesa/custo (do ágio, sacrifício
de ativo do investidor) com a expectativa de rentabilidade futura da investida,
ou seja, as receitas esperadas e auferidas pela investida, daí a legislação
tributária aceitar a dedutibilidade fiscal da despesa (amortização do ágio).
Por fim, relativamente ao Parecer contábil acostado aos autos neste ano,
observo que não é necessário o julgador refutar um a um os argumentos
apresentados pelas partes, quando encontrou motivos suficientes para decidir,
sendo este também o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça,
conforme se verifica pelos julgados abaixo transcritos:
-“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015
["§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador"] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão.” EDcl no MS 21.315-DF, Rel.Min. Diva
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016.
-“O Tribunal não está obrigado a responder questionários formulados pelas
partes, tendo por finalidade os declaratórios dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões realmente existentes, pois existindo fundamentação
suficiente para a composição do litígio, dispensa-se a análise de todas as
razões adstritas ao mesmo fim, uma vez que o objetivo da jurisdição é compor
a lide e não discutir as teses jurídicas nos moldes expostos pelas partes.” (EDcl
na Ação Rescisória no 770 - DF (1998/0035423-9), Relatora Eliana Calmon)
De pronto, não se nega aos agentes econômicos a possibilidade de organizar
seus negócios da maneira que lhe aprouver. Portanto, toda a argumentação da
Recorrente no sentido de demonstrar a legitimidade da operação tem
repercussão apenas indireta sobre o exame do caso. E repercute apenas até o
ponto que serve de contexto para as operações tributariamente relevantes
dentro do panorama da organização societária do grupo”.
Portanto, pelo exposto, o acórdão embargado está fundamentado e claro em
seu dispositivo, não havendo razão para o conhecimento dos embargos
apresentados no que diz respeito à matéria até aqui discutida.
A segunda omissão invocada pela embargante refere-se à falta de
fundamentação, no acórdão, para a manutenção do lançamento da multa
isolada de IRPJ.
De fato, assiste razão à embargante nesta matéria, uma vez que consta
expressamente do acórdão a manutenção do lançamento tributário relativo à
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

multa isolada, sem que haja, ao longo do voto condutor do acórdão, a
exposição dos motivos que levaram à decisão.
Neste sentido, e considerando o acima exposto, está caracterizada a ocorrência
de omissão prevista no art. 65 do Anexo II do RICARF, razão pela qual o
acórdão embargado deverá ser revisto para fundamentar a decisão pela
manutenção do lançamento da multa isolada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração
apresentados, nos termos do art. 65 do anexo II do RICARF, para
fundamentação pelo Colegiado da decisão de manutenção da multa isolada de
IRPJ. Em relação à matéria relativa à composição das empresas envolvidas na
operação, rejeito os embargos em caráter definitivo.
Encaminhe-se ao Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, relator do
processo, para inclusão em pauta de julgamento.
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF
Assinado digitalmente

É o relatório de essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
De fato, a fundamentação da Multa Isolada – IRPJ não foi descrita no corpo do
voto do acórdão recorrido, só constando em sua ementa, portanto, deve ser acolhido, nesta parte,
os embargos apresentados pela Embargante.
Da fundamentação
Conforme relatoriado no acórdão recorrido, foram lavrados autos de infração
relativos à Multa Isolada de IRPJ e de CSLL:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração o qual
lhe exige a importância de R$ 4.338.624,60, a título de Multa Exigida
Isoladamente por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo
estimada, fato gerador em 31/08/2013.
Ainda, houve glosa de despesa com amortização de ágio, conforme Termo de
Verificação Fiscal, efetivadas nos anos calendário de 2012 e 2013, que
acarretaram redução do prejuízo fiscal declarado dos referidos anos.
Eis a descrição dos fatos do Auto de Infração:
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Redução indevida do Lucro Real, decorrente da amortização de ágio, conforme
Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte integrante deste auto de infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2012
114.291.806,04

75,00
31/12/2013
114.291.806,04

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2012 e 31/12/2013:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
Arts. 247, 249 e 250 do Decreto 3.000/99 (RIR/99)
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada de Agosto/2013, em função da receita bruta e
acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução. Tudo conforme Termo de
Verificação Fiscal e demonstrativo em anexo, partes integrantes deste auto de
infração.
Fato Gerador

Multa
31/08/2013

4.338.624,60
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre entre 31/08/2013 e 31/08/2013:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07
Foi ainda lavrado Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o
Lucro – CSLL, na importância de R$ 1.564.784,86, a título de Multa Exigida
Isoladamente por falta de recolhimento da CSLL sobre base de cálculo
estimada, fato gerador em 31/08/2013.
Decorrente do lançamento de IRPJ, também houve glosa de despesa com
amortização de ágio, conforme Termo de Verificação Fiscal, efetivadas nos
anos calendário de 2012 e 2013, que acarretaram redução da base de cálculo
negativa declarado dos referidos anos.
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

A decisão de piso se manifestou de maneira adequada sobre os lançamentos
questionados, conforme voto ora reproduzido:
37. Quanto ao questionamento do item 24, vê-se ele foi contraposto em
desalinho com o que dispõe o art. 44 da lei no 9.430, de 1996, que,
expressamente, prevê (alínea b do inciso II) a aplicação de multa isolada nos
casos de falta de recolhimento de estimativa, ainda que se apure prejuízo ao
final do ano calendário - o que implica inexistência de óbice o lançamento se
dê após o período de apuração:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.”
38. Sobre o assunto, vale ainda dar relevo à Instrução Normativa SRF n.o 93,
de 24 de dezembro 1997, que assim dispõe em seu art. 16:
“Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos ;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto.” (grifou-se)
39. Assim, voto por julgar procedente em parte a impugnação, para: a)
exonerar o crédito da CSLL (multa isolada), no montante de R$ 1.564.784,86, e
restaurar as bases de cálculos negativas declaradas; e b) manter integralmente
o crédito do IRPJ, e confirmar a redução dos prejuízos, em face de sua
compensação (parte) com o lucro apurado.

Apenas acrescento que a controvérsia existente sobre a aplicabilidade, ou não, da
multa isolada sobre as estimativas mensais de IRPJ e da CSLL não pagas (lembrando que, no
caso dos autos, a Multa Isolada – CSLL já havia sido cancelada pela decisão de piso), se
instaurou na redação hoje decaída do art. 44 da Lei no 9.430/96, sendo que atualmente há um
novo cenário normativo.
É que o legislador fez publicar a Lei no 11.488/2007, e deu nova redação ao art. 44
da Lei no 9.430/96, como abaixo transcrito, reforçando a aplicação da multa isolada sobre as
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

estimativas não pagas, mesmo quando o contribuinte tivesse apurado prejuízo fiscal, sem
qualquer exceção:
(...)

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;(Incluída pela Lei no 11.488, de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
(grifou-se)
Efetivamente, com a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, ficou difícil
sustentar a tese da inaplicabilidade da multa isolada de ofício, pois o legislador, à luz da
controvérsia que já existia, impôs novamente tal ônus, sem qualquer exceção. E, observe-se, as
infrações aqui em comento vieram à luz na nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, trazida
pela Lei no 11.488/2007.
Dessa forma, deve-se manter a multa isolada mantida, sobre a estimativa não paga
de IRPJ, com supedâneo no novo art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96.
Portanto, acolho os embargos admitidos para sanar a omissão entre a ementa e o
voto, porém sem efeitos infringentes.
Assim, considerando a omissão apontada, é suficiente apenas a inclusão da
fundamentação da Multa Isolada por falta de recolhimento do IRPJ por estimativa, no acórdão
recorrido.
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

O acolhimento do referido embargo, não obstante promover o saneamento do
julgado, não altera o resultado final do julgamento realizado por este Colegiado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, então admitido,
para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes, retificando-se o acórdão
embargado, notadamente para a inclusão da fundamentação da Multa Isolada por falta de
recolhimento do IRPJ por estimativa, no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Declaração de Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Acompanho o voto integralmente mas entendo necessário fazer um
esclarecimento acerca das razões que me levaram a adotar tal posição. Isto porque, como é
sabido, sempre tenho me posicionado favoravelmente à tese do afastamento da multa isolada nos
casos de concomitância com a multa de ofício.
Necessário ressaltar ainda que participei do julgamento que resultou no acórdão
embargado, e assim também me posicionei, restando vencido.
Da análise da decisão recorrida, bem como da ata formalizada, firmei minha
convicção que a matéria da concomitância foi efetivamente analisada, em que pese sua
fundamentação não tenha constado do voto embargado, razão pela qual os embargos foram
providos para sanar a omissão.
Aliás, necessário ressaltar ainda que na oportunidade de julgamento fizeram
sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Jan De Porto Alegre Muniz, OAB/RS 33.973 e o
representante da Fazenda Nacional, Dr. Marco Aurélio Zortea Marques. Desta feita, em que
pese o lapso temporal e a ata não detalhar expressamente as matérias de mérito apreciadas, é
muito improvável que a não apreciação de tal matéria tenha passado desapercebida por todos os
conselheiros integrantes desta turma, pelo patrono da parte e pelo representante da Fazenda
Nacional.
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

Assim, tal fato apenas reafirma a minha conclusão de que tal matéria foi
efetivamente apreciada na sessão de julgamento, mas por erro formal deixou de constar do corpo
do voto do relator, em que pese conste da Ementa do Acórdão que foi lido na sessão de
julgamento.
Diante de tal contexto fático, acompanhei o voto do relator nos presentes
embargos pois entendo que reapreciar a matéria de mérito seria exacerbar o limite estreito dos
embargos, devendo tal matéria ser reapreciada através de recurso próprio perante a CSRF.
Assim, face a tudo o quanto exposto, muito embora discorde da tese que manteve
a concomitância da multa, em razão da questão processual acima relatada acompanhei
integralmente o voto do Relator.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Conselheiro André Severo Chaves.

Como visto, o resultado do julgamento deste processo foi por acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer a omissão apontada
quanto à fundamentação da multa isolada.
Em que pese a respeitável decisão deste colegiado, penso que o mérito da referida
controvérsia deveria ter sido apreciado, haja vista que, no meu entendimento, o acórdão
recorrido não enfrentou a matéria.
Analisando-se o Acórdão de Recurso Voluntário (e-Fls. 3.192 e ss), mais
especificamente os argumentos do voto condutor, observa-se que a decisão embargada não
enfrentou as alegações de improcedência da multa isolada arguidas pela recorrente.
Também não se extrai expressamente do dispositivo do acórdão que este ponto do
recurso voluntário fora decidido. É o que se observa:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de
aplicação do art.24 da LINDB; por maioria de votos, negar provimento ao recurso
quanto ao mérito da autuação. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin e Eduardo Morgado Rodrigues.
Por estas razões, entendo que a matéria deve ser enfrentada.
Quanto ao mérito, já tenho consolidado entendimento de que não é cabível a
imposição de multa isolada referente a estimativas mensais, quando no mesmo lançamento já é
aplicada a multa de ofício.
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

Este entendimento recentemente prevaleceu na 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9101-005.080. Por concordar com as razões de decidir
do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, responsável pela redação do voto vencedor, adoto-
as como fundamento deste voto:
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo largamente
discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal há décadas, sendo,
inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que exprime a posição
institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o teor do entendimento
sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente mencionado
na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene
Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula
CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade julgadora,
ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a uma
mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%. E tratando-se aqui de ferramentas punitivas
do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que formalmente contidas no sistema
jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos, princípios e institutos próprios que
regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.204 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.722458/2017-88

independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício.

Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é
possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da
decisão surja como consequência necessária.
Portanto, com o saneamento da omissão arguida, entendo por enfrentar a matéria,
e acolher os efeitos infringentes do recurso, afastando a exigência da multa isolada sobre as
estimativas.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração, com
efeitos infringente, tão somente para afastar a exigência da multa isolada sobre as estimativas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 3289
DF CARF MF
Original